Tribunal: TJPA
Processo: 0810837-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810837-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILTON BASTOS COLLE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE QUE FIGURA COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DE PASSAPORTE PARA OBRIGA-LO A PAGAR QUANTIA CERTA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS INVASIVOS DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE O COATO MANTÉM ENDEREÇO NO PAÍS E É SÓCIO ADMINISTRADOR EM EMPRESAS LOCALIZADAS NO BRASIL QUE ESTÃO EM ATIVIDADES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O paciente figura como devedor em ação de execução de título extrajudicial e, como forma de obriga-lo a pagar a dívida, o Juízo inquinado coator determinou a apreensão do seu passaporte. Ocorre que a providência jurisdicional foi decretada antes mesmo da citação do coacto, ou seja, sem que o contraditório instaurado, isto é, a medida rigorosa da apreensão do passaporte, pois cerceia o direito fundamental de ir e vir, foi adotada de plano, sem que se esgotasse os meios menos invasivos para a cobrança da dívida, configurando verdadeiro constrangimento ilegal ao
status libertatis
do paciente. Precedente do STJ.

2.

Ainda que também resida nos Estado Unidos da América, o paciente, ao contrário do que entendeu o juízo inquinado coator, também possui endereço (doc. ID nº 3929864, datado de 25/06/2020) e mantém negócios no Brasil, pois as empresas em que atua na função de sócio administrador estão em atividades. Portanto, cai por terra o último motivo para se decretar a medida: de que o paciente estaria fugindo do Brasil para não adimplir sua obrigação. Portanto, resta configurado o constrangimento ilegal ao seu
status libertatis
.

3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, expedindo-se mandado ao Departamento de Polícia Federal para que proceda a entrega do passaporte ao paciente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA),

02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Fabrício Rangel da Silva em favor do paciente
WILTON BASTOS COLLE
, cujo passaporte foi apreendido por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Denari Fomento Mercantil LTDA.

O impetrante alega que o
decisum
fere o status
libertatis
do paciente, pelos seguintes motivos: a) a medida foi aplicada sem o esgotamento dos meios convencionais de execução; b) não foi citado; c) não encerrou suas atividades empresariais no Brasil, bem como tem negócios nos Estados Unidos da América, que não pode administra-los porque está impedido de sair do Território Nacional em face da apreensão do passaporte.

Requereu a concessão de liminar a fim de que lhe seja entregue o passaporte e a sua confirmação quando do julgamento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3931693) e as informações prestadas (doc. ID nº 3959979).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que a empresa Denari Fomento Mercantil LTDA ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial (processo nº 0834667-84.2020.8.14.0301) em desfavor do paciente e dos senhores Julio Bastos Colle e Christianne Ivo da Conceição Colle, bem como das empresas American Labs Imports e Comércio de Alimentos LTDA – ME e Thunder Bolt Indústria de Alimentos LTDA, cobrando-lhes a quantia de R$ 1.609.405,81 (um milhão, seiscentos e nove mil, quatrocentos e cinco reais oitenta e um centavos).

Ao receber a petição inicial, o Juízo inquinado coator determinou a apreensão do passaporte do coacto e dos senhores Julio Bastos Colle e Christianne Ivo da Conceição Colle, tendo em vista que “alguns dos executados não mais residem no País como veiculado na mídia e em redes sociais que certamente dificultará o adimplemento do débito e quiçá a regular triangulação processual, o que autoriza o deferimento das medidas postuladas pelo exequente, as quais se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis como meios de induzi-los a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o decisum fere o status
libertatis
do paciente, pelos seguintes motivos: a) a medida foi aplicada sem o esgotamento dos meios convencionais de execução; b) não foi citado; c) não encerrou suas atividades empresariais no Brasil, bem como tem negócios nos Estados Unidos da América, que não pode administra-los porque está impedido de sair do Território Nacional em face da apreensão do passaporte.

Analisando a decisão combatida, verifica-se que a medida foi ordenada como meio de constranger o paciente a pagar o que deve ao exequente. Ocorre que a providência jurisdicional foi decretada antes mesmo da citação do coacto, ou seja, sem que o contraditório estivesse instaurado, isto é, a medida rigorosa da apreensão do passaporte, pois cerceia o direito fundamental de ir e vir, foi adotada de plano, sem que se esgotasse os meios menos invasivos para a cobrança da dívida, configurando verdadeiro constrangimento ilegal ao
status libertatis
do paciente.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.

1. Omissis.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir.

9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.

11. Omissis

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

Ainda que também resida nos Estado Unidos da América, o paciente, ao contrário do que entendeu o juízo inquinado coator, também possui endereço (doc. ID nº 3929864, datado de 25/06/2020) e mantém negócios no Brasil, pois as empresas AMERICA LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MIDWAY TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E THUNDERBOLT INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, encontram-se com situação ativa (doc. Id nº 3930066, 3930067 e 3930068, respectivamente) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal e o coato figura como seu sócio administrador. Portanto, cai por terra o último motivo para se decretar a medida: de que o paciente estaria fugindo do Brasil para não adimplir sua obrigação. Portanto, resta configurado o constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada, expedindo-se mandado ao Departamento de Polícia Federal para que devolva ao paciente o seu passaporte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2020